Tribunal: STF
Processo: RE 439834
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-06-14
Data de publicação: 2016-06-14

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – SERVIDOR PÚBLICO – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PROGRESSIVIDADE DE ALÍQUOTAS INSTITUÍDAS PELA LEI Nº 8.688/93 E PELA MP Nº 560/94 E REEDIÇÕES – CONSTITUCIONALIDADE (ADI 1.135/DF) – PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL (CF, ART. 195, § 6º) – VIGÊNCIA DA MP Nº 560/94 E SUCESSIVAS REEDIÇÕES CONDICIONADA À OBSERVÂNCIA DO REFERIDO PRECEITO CONSTITUCIONAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.